Tribunal: TJMT
Processo: 1010743-28.2021.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010743-28.2021.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILTON LIMA OLIVEIRA - CPF: 724.710.421-04 (JUIZO RECORRENTE), POLYANE PIMENTEL GALVAO - CPF: 025.135.001-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILTON LIMA OLIVEIRA - CPF: 724.710.421-04 (RECORRIDO), POLYANE PIMENTEL GALVAO - CPF: 025.135.001-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO
- PEDIDO DE REABILITAÇÃO CONCEDIDO PELO JUÍZO – ART. 94 DO CP – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que concedeu a reabilitação criminal a
Gilton Lima Oliveira
, em relação à sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 c/c art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (id. 148729761).

Devidamente instruído o feito, o Ministério Público, em primeira instância, manifestou-se pelo deferimento do pedido de reabilitação (id. 148729760).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pela manutenção da decisão que deferiu a reabilitação criminal (id. 155573161), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO EX OFFICIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. ADMISSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS CONSTANTES DO ARTIGO 94 DO CÓDIGO PENAL E 744 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PELA CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de reexame necessário da decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que concedeu a reabilitação criminal a
Gilton Lima Oliveira
, em relação à sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 c/c art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (id. 148729761).

Os artigos 93 e 94 do Código Penal dispõem que:

“
Reabilitação

Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”

Ainda, o Código de Processo Penal dispõe:

“
Art. 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de quatro ou oito anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo.

Art. 744. O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.”

Peço vênia para transcrever a decisão a que se passa ao reexame:

“Vistos.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado por GILTON LIMA OLIVEIRA, qualificado nos autos, o qual sustentou ter sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena foi extinta por seu integral cumprimento em 28.10.2010.

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, haja vista a satisfação dos requisitos legais previstos no artigo 94 do CP e no artigo 744 do CPP (Num. 84844758).

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisados os autos, verifico ser procedente o pedido formulado na petição inicial, pois o requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual não comporta reparação de danos por sua própria natureza, e já cumpriu sua pena, tendo a sentença de extinção da punibilidade transitado em julgado em 28.10.2010.

Assim, verifico ter o requerente preenchido os requisitos legais previstos no artigo 94 do CP e no artigo 744 do CPP.

Diante de todo o exposto, acolho o parecer ministerial e julgo procedente o pedido formulado na inicial, de modo que concedo ao requerente GILTON LIMA OLIVEIRA, qualificado nos autos, a reabilitação criminal.

Após o trânsito em julgado, oficiem-se os institutos de identificação estadual e federal para as devidas anotações (artigo 747, CPP).

Após as devidas intimações, remetam-se os autos ao E.TJMT para fins do artigo 746 do CPP...”
(id. 148729761).

Emerge dos autos que
Gilton Lima Oliveira
foi condenado a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), sendo que foi declarada a extinção da pena privativa de liberdade aplicada em 13 de setembro de 2010, pelo seu cumprimento (id. 148729743, p. 8/9).

A certidão no id. 148729743, p. 6 atesta que, em 13 de setembro de 2010, foi proferida sentença de extinção da pena imposta ante o seu integral cumprimento, com trânsito em julgado em 19 de outubro de 2010 para o Ministério Público e 28 de outubro de 2010 para a defesa.

Assim, constatado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, inexistem motivos para obstar o deferimento do pedido de reabilitação.

Portanto, com a extinção da pena privativa de liberdade datada de 13 de setembro de 2010, cujo trânsito em julgado para as partes ocorreu em 05 de novembro de 2010, a denotar, assim, o decurso de prazo superior a 10 (dez) anos desde a extinção da pena, e, não sendo o caso de reparação do dano, dada a natureza do delito de condenação (tráfico de drogas), com o atendimento dos requisitos dispostos no artigo 94 do Código Penal e no artigo 744 do Código de Processo Penal, a decisão merece ser confirmada, pois atendidos os requisitos para a reabilitação criminal.

Neste sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CONCEDIDO PELO JUÍZO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.”
(N.U 0002017-70.1993.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

“REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CONCEDIDO PELO JUÍZO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.”
(N.U 0020853-57.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao reexame necessário, mantendo-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023